Tribunal: TJMT
Processo: 1002888-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No 1002888-10.2021.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.
SUSCITADO : JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.
Vistos.
Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 2a Vara Cível e o da 1a Vara Cível, ambos da comarca de Lucas do Rio Verde.
O conflito noticiado, prima facie, se enquadra na hipótese do art. 66, inciso II, do CPC, e atende aos pressupostos de admissibilidade.
Nos termos do art. 955 do CPC, determino o sobrestamento do processo até que seja decidido o presente conflito.
Designo o r. Juízo suscitante para resolução de medidas urgentes (art. 955 do CPC c/c art. 205 do RITJMT). Comunique-o imediatamente.
Requisitem-se informações do juízo suscitado (art. 954 do CPC).
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS